Tribunal: TJPA
Processo: 0015915-22.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015915-22.2014.8.14.0006

APELANTE: MARIA CORREA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO HORIZONTAL NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (PCCR) DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE ANANINDEUA. LEI MUNICIPAL Nº 2.355/2009. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal aposentada, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento e progressão horizontal nos termos do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Magistério Público Municipal de Ananindeua (Lei Municipal nº 2.355/2009). A recorrente alega estar abrangida pela paridade e integralidade tendo, assim, direito a progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora aposentada possui direito à paridade e integralidade remuneratória nos termos das disposições constitucionais de transição; e (ii) estabelecer se, com base nesse direito, a recorrente faz jus ao reenquadramento e progressão horizontal no novo plano de cargos instituído pela Lei Municipal nº 2.355/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, que complementa a EC nº 41/2003, assegura ao servidor público que ingressou antes da vigência dessas emendas o direito à paridade e integralidade dos proventos, desde que atendidos os requisitos específicos de transição.

4.

A apelante, tendo ingressado no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, embora aposentada após a vigência da EC 41/2003 possui direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos no art. 3º da EC 47/2005 (regra de transição).

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 139 (RE 590.260/SP), fixou tese vinculativa, no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.

6.

Dessa forma, estando a apelante amparada pela regra da paridade e integralidade, embora inativa, não pode ser alijada dos efeitos remuneratórios previstos no novo PCCR do Magistério Público Municipal (Lei nº 2.355/2009), razão pela qual é procedente o pedido inicial, devendo ser reformada a sentença, para que em sede de cumprimento de sentença sejam apurados o total de progressões e o valor retroativo a ser pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: Servidores aposentados, com direito à paridade e à integralidade, fazem jus ao reenquadramento e progressão horizontal em planos de cargos e carreiras instituídos após sua aposentadoria, nos termos da legislação aplicável ao cargo ocupado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pela autora/apelante reformando a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015915-22.2014.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA CORREA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: SOPHIA NOGUEIRA FARIA (OAB/PA 19.669)

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

ADVOGADO: PABLO TIAGO SANTOS GONÇALVES (OAB/PA 11.546)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

A senhora Maria Correa de Oliveira interpõe recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente sua pretensão buscando rever o seu ato de enquadramento nos termos da Lei Municipal nº 2.355/2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Magistério Público Municipal de Ananindeua).

A recorrente alegou que com o advento da Lei Municipal nº 2.355/2009, que reestruturou a carreira do magistério público municipal, originou-se o direito de ser enquadrada nos níveis e referências, respectivamente previstos no mencionado ato legislativo.

Argumenta que fora aposentada pelo regime da paridade e da integralidade tendo, assim, direito de ser enquadrada nas disposições da Lei Municipal nº 2.355/2009 obtendo a revisão de seus proventos sendo reenquadrada na referência 9 com o pagamento dos valores retroativos.

Requer o provimento do seu apelo para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões alegando, essencialmente, que a servidora já estava aposentada quando a progressão foi concedida, acarretando fato impeditivo da promoção porque acarretou a extinção do vínculo

Finaliza rogando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A apelante foi nomeada (15/05/1984) para exercer cargo de provimento efetivo de Professora Pedagógica, nível 3-A (ID 4171293 – Pag. 19).

Passou para inatividade em 11/10/2007 - Portaria nº 160 (ID 4171293 – Pág. 20), mas pretende agora ser enquadrada no novo PCCR do Magistério Municipal, implementado pela Lei Municipal nº 2.355, de 16 de janeiro de 2009, com isso progredir horizontalmente à referência 9, consequentemente tendo majorado o seu vencimento.

A sentença julgou improcedente o pedido essencialmente assentando que tendo a autora se aposentado após a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003 não fazia jus a paridade.

No entanto, compulsando-se o ato de aposentação da apelante é possível visualizar que a mesma passou para inatividade com base no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 que assim estabeleceu:

“Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.
(Revogado pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005).”

O parágrafo único do art. 6º da EC 41/2003 foi revogado pela Emenda Constitucional nº 47/2005 que por sua vez determinou:

“Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo
.”

É importante notar que o parágrafo único, do art. 3º da EC 47/2005 expressamente determinou que fosse aplicado ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no art. 3º (caput) o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, cuja redação é a seguinte:

“Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

(...)

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”
(EC 41/2003)

A leitura concatenada desse conjunto normativo permite depreender que a apelante, tendo ingressado no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, embora aposentada após a vigência da EC 41/2003 possui direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos no art. 3º da EC 47/2005 (regra de transição).

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 590.260/SP, Tema 139, fixou a seguinte tese vinculativa:

“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.”

Dessa forma, estando a apelante amparada pela regra da paridade e integralidade, embora inativa, não pode ser alijada dos efeitos remuneratórios previstos no novo PCCR do Magistério Público Municipal (Lei nº 2.355/2009), razão pela qual entendo ser procedente o pedido inicial, devendo ser reformada a sentença, para que em sede de cumprimento de sentença sejam apurados o total de progressões e o valor retroativo a ser pago.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pela autora-apelante.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/12/2024